Tribunal: TJDFT
Processo: 0701467-80.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A APELAÇÃO. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. PRETENSÃO LIMINAR DEDUZIDA EM RAZÕES RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA. DEFICIÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. MÁCULA NÃO VERIFICADA NO PROVIMENTO JUDICIAL ATACADO. DISPOSITIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIO INOCORRENTE. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRETENDIDA REDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA FIXADA EM JUÍZO. CAPACIDADE FINANCEIRA DO PAI ALIMENTANTE. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. ALTERAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. MAIOR DIFICULDADE DE PRESTAR AUXÍLIO FINANCEIRO. NÃO VERIFICAÇÃO. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. DEVER DE SUSTENTO. AMBOS OS PAIS. ELEMENTOS CONSIDERADOS NA SENTENÇA. REDUÇÃO DA PENSÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Interposta apelação a que não confere a lei automático efeito suspensivo, é possível ao apelante requerer a concessão desse efeito por requerimento a ser dirigido: a) ao tribunal, se o pedido for formulado entre a data da interposição da apelação e sua distribuição no tribunal, hipótese em que o relator designado para apreciá-lo ficará prevento para julgar a apelação; ou b) ao relator da apelação, se esta já tiver sido distribuída (art. 1.012, § 3o, CPC). 1.1. Em respeito ao Princípio da Colegialidade que busca entre outras finalidades conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, é de ser reconhecido não ter cabimento o pedido preliminar formulado em razões recursais de concessão de efeito suspensivo ao recurso, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, segundo procedimento na lei processual civil e em normas regimentais.
2. Não se verifica mácula na sentença por ausência de fundamentação quando o magistrado, indicando a base fática e jurídica formadora de seu convencimento, concretiza o direito à hipótese concreta desautorizando a tese sustentada pelo apelante. Provimento hígido. Art. 93, IX da CF. Determinação constitucional estritamente observada. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada
3. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil, que impõe a ambos os genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV), bem como define ser obrigação do pai e da mãe arcar com a manutenção dos filhos na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703).
4. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC).
5. Ausente prova de alteração do estado fático pela mudança da condição financeira do alimentante ou das necessidades do alimentando, inevitável manter a obrigação alimentícia nos moldes estabelecidos em acordo que anteriormente fixados.
6. A incapacidade financeira, a constituição de nova família e a assunção de todas as despesas subjacentes não autorizam, por si, a pretendida redução dos alimentos, fazendo-se mister a comprovação da efetiva alteração da capacidade financeira do alimentante ou de redução das necessidades do alimentando.
7. Caso concreto em que os alimentos devidos ao apelado são proporcionais às necessidades dele e à capacidade financeira do alimentante. Alteração no poder aquisitivo alegada em ação revisional, mas não comprovada. Hipótese em que ausentes elementos de convicção afirmativos da necessidade de novo equacionamento do trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade. Peculiaridades do caso concreto devidamente ponderadas.
8. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido. Honorários majorados.